Tribunal: TJDFT
Processo: 0769351-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNSP No 365/2018. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER. RESOLUÇÃO CNSP No 439/2022. EDITADA POSTERIORMENTE AO CONTRATO. VALOR A SER RESTITUÍDO. CÁLCULO APRESENTADO PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença (ID 60346822) proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para "a) DETERMINAR a resilição dos contratos de seguro prestamista n. 20210459470, 20210459497, 20210651029, 20210651037 e 20200167710; b) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 9.604,45 (nove mil seiscentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente ao somatório da proporcionalidade do prêmio pago referente ao período a decorrer, corrigido monetária pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60346824). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a Resolução CNSP no 439/2022 revogou a Resolução CNSP no 365/2018, que normatizava o cancelamento a pedido do seguro prestamista a qualquer tempo. Alega que, uma vez contratado, o seguro prestamista passa a integrar o CET (Custo Efetivo Total). Afirma que, caso a recorrida deseje alterar alguma condição do contrato após liberação do valor, deverá solicitar uma nova operação de crédito. Aduz que é facultado à recorrida a quitação antecipada da operação de crédito e a devolução proporcional do seguro prestamista pago quando da sua contratação. Acrescenta que o valor estimado de estorno não é o abordado pela recorrida. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).6. Pois bem, é fato incontroverso nos autos que foram celebrados cinco contratos de mútuo entre as partes, todos garantidos por seguro prestamista. As contratações dos seguros prestamistas se deram por Proposta de Adesão de Seguro Prestamista. Consta expressamente das disposições finais da Proposta de Adesão de Seguro Prestamista que “a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver” (ID 60346250 - pág. 12). Ora, em sendo assim, resta inegável o direito da autora de solicitar a resilição dos contratos de seguro prestamista, com a restituição do valor proporcional ao remanescente dos contratos de empréstimo. Vale notar que não há na Proposta de Adesão de Seguro Prestamista qualquer disposição condicionando o cancelamento e a devolução à prestação de garantia diversa ou à realização de novos cálculos quanto ao Custo Efetivo Total. A alegação de que a Resolução CNSP no 439/2022 revogou a Resolução CNSP no 365/2018, que normatizava o cancelamento a pedido do seguro prestamista a qualquer tempo, em nada afeta o direito da autora de cancelar o seguro prestamista, uma vez que, além de a Resolução CNSP no 439/2022 não tratar especificamente da possibilidade de cancelamento do seguro prestamista, ela foi publicada após a celebração dos contratos pelas partes. Vale lembrar que, dentre os direitos básicos do consumidor, encontra-se a proteção contra práticas abusivas (art. 6o, inciso IV do CDC). Ademais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas sempre de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), de modo que, ainda que a Resolução CNSP no 365/2018 tenha sido revogada, permanece valendo entre as partes a disposição contratual que prevê expressamente a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo do seguro prestamista contratado, com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer.7. O recorrente contesta o valor a ser restituído, no entanto, não apresenta uma explicação plausível a justificar sua alegação, tendo sequer apresentado um cálculo que entende correto. Assim, a restituição deve ser realizada nos termos apresentados pela autor, não merecendo qualquer reparo a sentença.8. Nesse sentido: Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.